Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-06.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-06.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

APELADO: ROSENITA SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE CAMAMU. INACOLHIMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO À REGÊNCIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso interposto pelo Município de Camamu contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal à progressão funcional para a referência B e ao recebimento da Gratificação por Incentivo à Regência, com efeitos retroativos a 18/09/2018, nos termos da Lei Municipal nº 714/2011. A autora alegou ter completado o quinquênio exigido para a concessão dos benefícios, os quais deveriam ser concedidos automaticamente. O Município não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito de servidora municipal à progressão funcional e à gratificação por incentivo à regência, previstos em norma local, independentemente de requerimento administrativo, bem como a alegação do Município de impossibilidade de concessão em razão de limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 714/2011 estabelece expressamente a progressão funcional a cada cinco anos de exercício e a gratificação por regência após o quinquênio, sem necessidade de requerimento.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, inclusive a data de admissão (18/09/2013) e a conclusão do quinquênio (18/09/2018), é devido o reconhecimento dos direitos pleiteados.

5. A ausência de contestação e de provas pelo Município inviabiliza a aceitação das alegações de impedimentos financeiros.
6. Alegações genéricas quanto a dificuldades orçamentárias e suposto acordo com sindicato não afastam a eficácia de norma legal vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A progressão funcional e a gratificação por incentivo à regência, previstas em lei municipal, são devidas automaticamente ao servidor que completar o quinquênio, independentemente de requerimento. 2. Alegações genéricas de dificuldades financeiras não afastam o cumprimento de norma legal vigente."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 714/2011, arts. 20 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 28.506/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/06/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
C
ível nº
8001109-06.2022.8.05.0040
,
figurando como Apelante
o
MUNIC
Í
PIO DE CAMAMU

e como Apelada
ROSENITA SANTOS DA LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA